Tribunal: TJMT
Processo: 0001497-68.2017.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001497-68.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO DE GOUVEIA - CPF: 074.623.871-15 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REPERCUSSÃO GERAL RE 631.240 – STF – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do STF no REsp 826.867/MA, no qual estabeleceu regra de transição para as ações cobranças de indenização do seguro DPVAT ajuizadas até 03/09/2014, é possível o requerimento judicial sem prévio requerimento administrativo, o que não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que a propositura do presente feito se deu após o julgamento do RE 631240/MG.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001497-68.2017.8.11.0035

APELANTE: JOÃO RIBEIRO DE GOUVEIA

APELADA:

SEGURADORA LIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO RIBEIRO DE GOUVEIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT,
Dra. Ângela Maria Janczeski Góes,
lançada nos autos da ação de
cobrança de seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LIDER
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Inconformado, a parte autora aduz que sofreu acidente automobilístico onde teve sequelas gravíssimas conforme laudo médico atestando: tetraplegia, lesão fratura luxação de C5 e C7, contusão desses corpos vertebrais C5 e C6, lesão do cordão medular especialmente na tapografia C6.

Sustenta que a presente demanda foi distribuída em 03/08/2017, e transcorrido dois anos a magistrada julgou extinto o presente feito, sob o fundamento na ausência de interesse de agir.

Todavia, alega que a pretensão do recorrente foi resistida quando da apresentação da contestação, suprindo a negativa de prévio pedido administrativo.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença,
devendo-se proceder o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular processamento do feito (Id. 22804494)

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 22804951.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por
JOÃO RIBEIRO DE GOUVEIA em face da SEGURADORA LIDER
, da qual sobreveio sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.

O segurado apela alegando que sofreu acidente automobilístico no qual teve sequelas gravíssimas conforme laudo médico atestando: tetraplegia, lesão fratura luxação de C5 e C7, contusão desses corpos vertebrais C5 e C6, lesão do cordão medular especialmente na tapografia C6.

Sustenta que a presente demanda foi distribuída em 03/08/2017, e transcorrido dois anos a magistrada julgou extinto o presente feito, sob o fundamento na ausência de interesse de agir.

Todavia, alega que a pretensão do recorrente foi resistida quando da apresentação da contestação, suprindo a negativa de prévio pedido administrativo.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença,
devendo-se proceder o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular processamento do feito.

Pois bem. Sobre a matéria o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é
imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários,
confira:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF - RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014).

A Suprema Corte consignou ainda, que para se caracterizar a presença de interesse processual, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão. Assim, deve levar em consideração o binômio necessidade/utilidade.

Na hipótese, durante o regular trâmite do feito, constatou-se a ausência de prévio requerimento administrativo realizado pelo segurado/requerente, o que caracteriza a ausência de seu interesse de agir.

Importante salientar que, a ação foi proposta em 23/06/2017, após o julgamento do RE 631.240 em 03/09/2014, não cabendo à aplicabilidade da regra de transição descrita que
“apresentada contestação de mérito pela seguradora resta configurado o interesse de agir pela resistência à pretensão”.

Assim, não tendo o segurado demonstrado que efetuou requerimento administrativo, é o caso de extinção sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Para corroborar o acima exposto, colaciono precedente da Suprema Corte sobre o tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.” (...)
(STF RE 824709/ MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/10/2014)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Não demonstrado o prévio requerimento administrativo pela parte autora, não há falar em pretensão resistida por parte da requerida, de forma que falta interesse processual à requerente
”.
(TJMT Apelação Cível 1000514-54.2017.8.11.0002, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020